Tribunal: TJDFT
Processo: 0714350-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0714350-82.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSÉ ROBERTO BORGES DE FREITAS AGRAVADA: MARIA DE LOURDES PEREIRA DA CRUZ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de Ação de Despejo c/c Cobrança proposta pela agravada contra o agravante, na qual o Juízo de Primeiro Grau deferiu à primeira os benefícios da gratuidade de justiça e deferiu o pedido liminar para determinar o despejo do agravante do imóvel descrito na petição inicial. Esta Relatoria suscitou, de ofício, preliminar de inovação recursal e não conheceu o agravo de instrumento quanto à impugnação à gratuidade de justiça, bem como quanto às alegações concernentes à onerosidade excessiva decorrente da epidemia de coronavírus e à contraproposta de acordo. Restou indeferido, na mesma decisão, o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em sessão de julgamento virtual, na qual esta Relatoria conheceu parcialmente o recurso e lhe negou provimento, pediu vista o 1° vogal (ID 19042983). A agravada juntou petição aos autos, na qual requereu a suspensão do julgamento e intimação do agravante para se manifestar sobre a perda de objeto recursal, pois informa que o imóvel foi desocupado aos 15.06.2020 (ID 19223886). Intimado para se manifestar sobre a perda de objeto recursal, o agravante se manteve inerte, conforme certificado nos autos (ID 19738780). A devolução do imóvel em comento, com a entrega das respectivas chaves pelo agravante, conforme noticiado nos autos do processo originário e no presente recurso, prejudicaram este em razão da perda superveniente do interesse de agir. Incumbe ao relator não conhecer de recurso prejudicado, como é o caso que se apresenta. Ante o exposto, não conheço o presente agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, em virtude da perda de seu objeto. Intimem-se. Brasília – DF, 25 de setembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator